Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-94.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001331-94.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

É cabível, em caráter excepcional, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais, quando esta puder causar prejuízo irreparável, como no indeferimento da gratuidade que implique deserção recursal.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando comprovada a capacidade de pagamento das custas.

O endividamento voluntário e o alto padrão de consumo não configuram hipossuficiência econômica apta a justificar o benefício da justiça gratuita.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA
contra ato judicial imputado à
MM. JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
, proferido nos autos da Ação de Procedimento do Juizado Especial Cível n.º 1087821-05.2024.8.11.0001, em que contende com o litisconsorte passivo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em sua exordial (ID 308363880), o impetrante relata ter interposto Recurso Inominado em face de sentença de improcedência proferida no feito originário, requerendo, naquela oportunidade, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Expõe que, instado a comprovar sua hipossuficiência, carreou aos autos documentos que, em sua ótica, demonstram a sua precária situação financeira, notadamente um holerite (ID 308375867) que atesta uma renda líquida mensal de R$ 4.228,30, além de diversas faturas de despesas essenciais (
IDs
308375872, 308375873, 308375874 e 308375875).

Afirma que a autoridade dita coatora, por meio da decisão interlocutória registrada sob o ID 308375864, indeferiu o pleito, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena
de deserção.

Sustenta, em suas razões, a existência de direito líquido e certo à benesse, ao argumento central de que se encontra em manifesta situação de
superendividamento
, sendo a renda líquida percebida a única fonte para o sustento de sua família, composta por si e dois filhos menores. Assevera que as despesas fixas e essenciais consomem mais de 81% (oitenta e um por cento) de seus rendimentos, de modo que o pagamento das custas comprometeria o seu mínimo existencial. Alega que o ato impugnado se afigura ilegal e abusivo por ter se baseado unicamente em sua remuneração bruta, de R$ 9.700,07, desconsiderando a realidade de seus ganhos líquidos e de seus encargos financeiros.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade do preparo recursal e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança para cassar o ato coator e confirmar seu direito à gratuidade da justiça.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão fundamentada no ID 308865375.

Devidamente notificada (ID 309155865), a autoridade impetrada deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações, consoante certificado no ID 315798861.

O litisconsorte passivo, BANCO DO BRASIL S.A., habilitou-se nos autos (ID 311876390), porém não apresentou manifestação.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer constante do ID 316659396, opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submete-se ao escrutínio desta Turma Recursal Mandado de Segurança que visa desconstituir ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao impetrante no bojo de demanda que tramita sob o rito da Lei n.º 9.099/95.

Da Admissibilidade do Mandado de Segurança
.

Preliminarmente, impende analisar a questão atinente ao cabimento da presente ação mandamental, suscitada pelo ilustre membro do Ministério Público em seu parecer de ID 316659396. Argumenta o
Parquet
pela inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, em regra, não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente quando se trata de decisão interlocutória.

Com efeito, é cediço que o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, estabelece um regime recursal restrito, no qual, em linha de princípio, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Tal configuração processual, contudo, não pode erigir-se em obstáculo intransponível ao acesso à justiça ou à efetiva tutela de direitos, notadamente quando a decisão interlocutória é apta a produzir um prejuízo imediato e, por vezes, irreparável à parte.

A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça, ao impor à parte o ônus do preparo
sob pena
de deserção, possui o condão de encerrar prematuramente a instância recursal, fulminando o direito ao duplo grau de jurisdição. Em tal cenário, a ausência de um recurso específico para impugnar o ato abre margem, excepcionalmente, para a utilização da via mandamental, não como sucedâneo recursal, mas como instrumento de controle de legalidade de atos judiciais potencialmente teratológicos ou manifestamente violadores de direito líquido e certo.

Portanto, em nome do princípio da primazia do julgamento de mérito e com o fito de evitar que uma eventual ilegalidade se consume de forma irremediável, entendo ser o caso de superar a preliminar arguida, admitindo o processamento do presente
writ
para, no exame de fundo, averiguar a presença do direito invocado pelo impetrante.

Rejeito, pois, a preliminar de inadequação da via eleita.

Do Mérito: A Ausência de Direito Líquido e Certo à Gratuidade da Justiça
.

Ultrapassada a questão prefacial, adentro ao exame do
meritum
causae
. A controvérsia central reside em perquirir se o impetrante é titular de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, por conseguinte, se o ato judicial que indeferiu tal pleito reveste-se de ilegalidade ou abuso de poder.

Adianto, desde logo, que a segurança deve ser denegada.

A discussão acerca da gratuidade judiciária deve partir de seu fundamento constitucional. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
“
aos que comprovarem a insuficiência de recursos
”
. A norma constitucional, como se vê, não institui um direito irrestrito, mas o condiciona à efetiva demonstração de um estado de necessidade econômica. A legislação processual civil, ao regulamentar a matéria, deve ser interpretada em harmonia com esse comando maior.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta, mas sim
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa. O próprio diploma legal, em movimento de equilíbrio e prudência, outorga ao magistrado o poder-dever de sindicar a real condição financeira do postulante, conforme se extrai do § 2º do mesmo dispositivo legal, que autoriza o indeferimento do benefício caso existam nos autos
“
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”
.

A atuação da autoridade impetrada, portanto, ao determinar a comprovação da hipossuficiência e, posteriormente, analisar os documentos apresentados para formar sua convicção, não representa um desvio ou um excesso, mas sim o exercício regular de sua função jurisdicional, zelando pela correta aplicação de um instituto processual de inegável alcance social, mas que não pode ser banalizado ou utilizado para fins diversos daqueles para os quais foi concebido.

Passo, assim, à análise concreta da situação econômico-financeira do impetrante, tal como revelada pelos documentos por ele próprio acostados.

O ponto de partida para essa análise, como bem o fez o juízo de origem, é a remuneração auferida pelo impetrante. O holerite de ID 308375867 é inequívoco ao demonstrar que, na condição de Policial Militar do Estado de Mato Grosso, o impetrante
percebe uma renda bruta mensal de
R$ 9.700,07 (nove mil e setecentos reais e sete centavos)
. Trata-se de um rendimento expressivo, que o posiciona em um estrato social consideravelmente superior à vasta maioria da população brasileira e que, por si só, constitui um fortíssimo indicativo de capacidade para arcar com as despesas processuais, que, no âmbito dos Juizados Especiais, são sabidamente de menor monta.

Ciente da fragilidade de seu pleito se analisado sob o prisma da Renda bruta, o impetrante constrói sua tese em torno de dois eixos argumentativos: a renda líquida e o
superendividamento
. Ambos, contudo, desmoronam sob um exame mais atento.

A alegação de que sua renda líquida é de apenas R$ 4.228,30, embora aritmeticamente correta, é retoricamente falaciosa. A questão crucial não é o valor líquido em si, mas a natureza dos descontos que promovem a substancial redução da remuneração. Uma análise pormenorizada do referido holerite revela que, do total de R$ 5.471,77 em descontos, a maior parcela
,

R$ 3.583,44
,
corresponde a obrigações de natureza voluntária, contraídas por livre iniciativa do impetrante, a saber, uma miríade de empréstimos consignados e débitos de cartão de crédito junto a diversas instituições financeiras.

O instituto da gratuidade da justiça não se presta a servir como um mecanismo de convalidação de uma gestão financeira pessoal deficitária ou imprudente. O benefício destina-se àquele que genuinamente não possui meios para prover as despesas do processo, e não àquele que, possuindo renda suficiente, opta por comprometê-la integralmente com dívidas de consumo. Permitir que o endividamento voluntário se
torne
um passaporte para a isenção de custas seria desvirtuar por completo a finalidade da norma, transferindo ao erário, e em última análise a toda a sociedade, o ônus de decisões patrimoniais privadas, além de criar um perigoso incentivo à irresponsabilidade financeira.

O segundo pilar da argumentação do impetrante, o
superendividamento
, é igualmente frágil e, paradoxalmente, milita em seu desfavor. Os documentos que supostamente comprovariam sua hipossuficiência acabam por revelar um padrão de vida e de consumo absolutamente incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. As faturas de cartão de crédito (
IDs
308375870 e 308375876) são eloquentes. A fatura do cartão BRB Platinum, por exemplo, exibe um limite de crédito de
R$ 10.000,00
e uma fatura
mensal de
R$ 7.472,61
, com despesas pulverizadas em restaurantes, lojas de calçados, supermercados e postos de
combustível
. De forma ainda mais contundente, a fatura do Banco do Brasil demonstra um saldo devedor de
R$ 34.303,39
.

Tais valores demonstram, de forma inequívoca, não apenas um padrão de consumo elevado, mas também um amplo acesso ao mercado de crédito, uma condição que, por evidente, não é ostentada por aqueles que realmente se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. A existência de tais linhas de crédito e a capacidade de contrair obrigações de vultosa monta
são
a antítese do estado de necessidade que a lei visa amparar.

Em suma, o conjunto probatório não apenas falha em demonstrar o direito líquido e certo invocado, como ativamente o contradiz. O impetrante não logrou comprovar, de plano e de forma irrefutável, que o pagamento das custas recu
rsais,
cujo valor é predefinido e, portanto, passí
vel de planejamento financeiro,
implicaria em sacrifício do seu sustento e de sua família. O que se extrai dos autos é o retrato de um servidor público com remuneração elevada que, por meio de sucessivas e voluntárias decisões de consumo e endividamento, comprometeu sua margem orçamentária.

Diante desse quadro, a decisão proferida pela autoridade coatora não ostenta qualquer traço de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, revela-se um ato judicial ponderado, criterioso e devidamente fundamentado, que, ao sopesar os elementos fáticos apresentados, concluiu, acertadamente, pela ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Não havendo, pois, direito líquido e certo a ser
amparado, a denegação da ordem
é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial quanto à preliminar, mas por constatar a manifesta ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão de fundo,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
mantendo, por conseguinte, integralmente a decisão proferida pel
a

Juíza
d
e Direito
d
o Núcleo
d
e Justiça Digital
d
os Juizados Especiais
nos autos do Processo n.º
1087821-05.2024.8.11.0001
.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025